Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-02.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706188-02.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE MARIA RODRIGUES SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões, bem como sobre os documentos apresentados pelo apelado (ID 67804515 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora